Tribunal: TJDFT
Processo: 0717845-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717845-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: GABRIELA RIBEIRO BOTELHO MARQUES, ANDRE LUIZ MARQUES DA SILVA D E S P A C H O Venham aos autos procuração/substabelecimento outorgado à advogada subscritora da peça recursal, vez que não constam referido instrumento na origem. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora